Tribunal: STF
Processo: RHC 108589
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Paciente preso provisoriamente pela prática dos delitos descritos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no art. 12, caput, da 10.826/2003. Decisão judicial devidamente motivada em elementos concretos. 3. Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Recurso a que se nega provimento.